Tribunal: TJDFT
Processo: 0710367-20.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
GUARDA E RESPONSABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA GUARDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTENTE. REVERSÃO. EXCEPCIONAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRIMAZIA. SENTENÇA MANTIDA

1. O estudo psicossocial, sabidamente de suma importância em ações que envolvem laços familiares, fornece subsídios suficientes para a resolução da lide, voltada, em última análise, ao contexto familiar que envolve a menor e seus genitores, para fins de auxiliar a decisão judicial atinente à sua guarda, procedendo, de forma técnica e isenta, à colheita de entrevistas das partes envolvidas no âmbito sociofamiliar em questão, contendo análises técnico-científicas suficientes à compreensão dos fatos e aos possíveis impactos emocionais e psicológicos relativos à criança.

2. Nos termos do art. 479 do CPC, cabe ao juiz, com amparo no art. 371 do CPC, apreciar livremente o laudo produzido, considerando ou não suas conclusões, de forma fundamentada.

3. Desnecessário o retorno dos autos ao serviço psicossocial para esclarecimento de pontos já suficientemente tratados no laudo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação ao art. 477 do CPC, uma vez que incumbe ao magistrado, e não ao perito, deliberar se efetivamente há elementos suficientes a ensejar a reversão da guarda, se existem outras medidas aptas a ampliar o contato paterno de forma a satisfazer o melhor interesse da menor e se resta configurada eventual alienação parental, o que demonstra o caráter não vinculante e apenas sugestivo das conclusões da perícia.

4. Apesar de inexistente pedido expresso em tal sentido, a reversão da guarda em favor do genitor que se encontrava obrigado a prestar alimentos resulta, como consequência lógica, na respectiva exoneração da prestação alimentícia, sendo desarrazoado que o alimentante continue a permanecer judicialmente obrigado ao depósito dos alimentos em favor de menor que passou a deter a guarda unilateral e a residir em conjunto.

5. Encontrando-se a menor sobre a guarda unilateral de um dos pais, a modificação em favor do outro genitor apenas deve ocorrer excepcionalmente quando demonstrada a ocorrência de relevante motivo, amparada sempre no melhor interesse do menor.

6. Restando evidenciado que a genitora adotou condutas tendentes a não preservar a menor em relação animosidade parental, além de não considerar suas dificuldades psicoemocionais e não se empenhar para uma interação livre no contexto paterno, bem como que a criança possui no núcleo familiar paterno uma rede de apoio afetuoso e positivo, apto resguardar sua saúde psicoemocional, impõe-se a reversão da guarda unilateral em favor do genitor por reunir melhores condições de atender às necessidades da menor.

7. A definição da guarda de menor deve sempre observar a primazia do melhor interesse da criança, ainda que não configurada ventilada prática de alienação parental.

8. Relatórios médicos psicológicos juntados posteriormente à sentença sem comprovação de anuência, participação ou acompanhamento pelo genitor, não se mostram capazes de afastar o estudo psicossocial produzido judicialmente em que se atendeu a todos os envolvidos na demanda.

9. Recurso conhecido e não provido.